Tribunal: TJSP
Processo: 1003302-40.2019.8.26.0071
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Atos Administrativos
Órgão julgador: Moreira de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
"MANDADO DE SEGURANÇA – Professor efetiva de Educação Básica II – Anulação de atribuição de aulas em razão de afastamento médico – Concessão da liminar pelo Juízo 'a quo' e posterior concessão da segurança - Recurso de apelação da Fazenda Pública protocolizado no dia 26/9/2011 – Comprovação do cumprimento da determinação judicial - Fato consumado – Ademais, os autos vieram à conclusão deste

Ementa:
"MANDADO DE SEGURANÇA – Professor efetiva de Educação Básica II – Anulação de atribuição de aulas em razão de afastamento médico – Concessão da liminar pelo Juízo 'a quo' e posterior concessão da segurança - Recurso de apelação da Fazenda Pública protocolizado no dia 26/9/2011 – Comprovação do cumprimento da determinação judicial - Fato consumado – Ademais, os autos vieram à conclusão deste subscritor, para apreciar e julgar o recurso, apenas em 13/1/2020, ou seja, no ano letivo posterior - Perda superveniente do interesse recursal – Recurso voluntário e reexame necessário julgados prejudicados."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000083747
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1003302-40.2019.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante ESTADO DE SÃO
PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado JOÃO PAULO DOS SANTOS
RAMALHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Recurso voluntário e
reexame necessário julgados prejudicados, por V.U.", em conformidade com o voto do
relator.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente) e DÉCIO NOTARANGELI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1003302-40.2019.8.26.0071
2
Comarca: Bauru
Juiz de 1a Inst.: José Renato da Silva Ribeiro
Apelante:
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO E OUTRO
Apelada:
JOÃO PAULO DOS SANTOS RAMALHO
"MANDADO DE SEGURANÇA Professor efetiva de Educação
Básica II
Anulação de atribuição de aulas em razão de
afastamento médico Concessão da liminar pelo Juízo 'a quo' e
posterior concessão da segurança - Recurso de apelação da
Fazenda Pública protocolizado no dia 26/9/2011 Comprovação
do cumprimento da determinação judicial - Fato consumado
Ademais, os autos vieram à conclusão deste subscritor, para
apreciar e julgar o recurso, apenas em 13/1/2020, ou seja, no ano
letivo posterior - Perda superveniente do interesse recursal
Recurso voluntário e reexame necessário julgados prejudicados.”
VOTO 29617
JOÃO PAULO DOS SANTOS RAMALHO, qualificado
nos autos, impetrou Mandado de Segurança em face da DIRETORA DA
ESCOLA ESTADUAL PLÍNIO FERRAZ, da DIRIGENTE REGIONAL DE
ENSINO DE BAURU e da DIRETORA II - CRH, também já qualificadas.
Alega que é titular de dois cargos efetivos de Professor de Educação II, o
primeiro na Escola Estadual Irmã Arminda Sbríssia, e o segundo na Escola
Estadual Prof. Sebastião Inoc. Assunção. Efetuou inscrição para participar da
atribuição de aulas pelo Artigo 22 da Lei Complementar no 444/1985,
referente ao cargo da EE. Prof. Sebastião, o obteve sucesso. Aguardou o
início do ano letivo, que ocorreu em 1o de fevereiro de 2019, quando
compareceu na EE. Irmã Arminda, única unidade escolar com horário para
cumprir no dia. Contudo, no mesmo dia, foi acometido de intensa febre e
dores no corpo, o que o obrigou a procurar atendimento médico no Pronto
Socorro do Hospital Beneficência Portuguesa. Com o diagnóstico de dengue,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1003302-40.2019.8.26.0071
3
precisou ficar em repouso por 7 dias, conforme determinação médica. No dia
4 de fevereiro de 2019, primeiro dia em que deveria ministrar aulas na EE.
Plínio Ferraz, de posse do atestado médico, procurou a unidade escolar e
solicitou o afastamento médico, sendo orientado pelos funcionários que o
atestado deveria ser apresentado na EE. Irmã Arminda, o que fez. A licença
para tratamento da saúde foi concedida pelo DPME, sendo que ficou afastado
até o dia 7 de fevereiro de 2019. No dia 11 de fevereiro de 2019, compareceu
na EE. Plínio Ferraz para ministrar suas aulas, quando foi impedido sob o
fundamento de perda da atribuição e designação, devendo retornar para sua
escola de origem. Formulou requerimento solicitando os motivos e
fundamentos do cancelamento de sua designação, e recebeu a informação de
que a designação foi anulada com base no Artigo 25, §7o, da Resolução SE
71/2018. Recorreu para a Diretoria de Ensino Local, mas seu pedido foi
novamente indeferido. Requer a concessão da segurança para manutenção da
designação do autor pelo Artigo 22 da LC no 444/1985 na EE. Plínio Ferraz.
A liminar pretendida foi concedida (fls. 78/79) e a
sentença de fls. 108/111 concedeu a segurança.
Há reexame necessário.
Apela a Fazenda do Estado de São Paulo (fls. 148/153),
buscando a denegação da ordem.
Houve apresentação de contrarrazões ao recurso (fls.
157/162).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1003302-40.2019.8.26.0071
4
Vieram os autos para julgamento.
RELATEI.
O Juízo a quo entendeu por bem conceder a liminar
pretendida, consignando ser ilegal a decisão que cancelou a sua designação,
tendo em vista que o autor foi licenciado em razão de doença no período de
01 a 07/02/2019, ou seja, não estava em licença ou afastado por ocasião da
atribuição. Além disso, estava o impetrante sob ordem médica de repouso a
partir de 01/02/2019, não sendo exigível seu comparecimento nesta data,
muito embora tenha comparecido na outra escola.
Irresignada, a Fazenda Pública protocolizou o respectivo
recurso de apelação no dia 26/9/2011, reforçando o argumento de legalidade
do ato atacado.
Ocorre que, de acordo com as informações prestadas pela
autoridade coatora comprova que a Diretoria de Ensino, em atendimento à
determinação judicial, informou ter dado integral cumprimento à ordem,
registrando que a impetrante teve atribuído o art. 22, da Lei Complementar no
444/85.
Ora, em conformidade com o aduzido nas próprias
contrarrazões de apelação, verificou-se, em virtude do natural decurso do
lapso temporal, a perda do objeto do recurso de apelação.
Isso porque, o mandado de segurança diz respeito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1003302-40.2019.8.26.0071
5
justamente à atribuição de aulas referente ao ano de 2019, ao passo que os
autos vieram à conclusão deste subscritor, para apreciar e julgar o recurso de
apelação, apenas em 13/1/2020 (fls. 163), ou seja, no ano letivo seguinte,
considerando-se que as aulas de 2019 já foram atribuídas.
É cediço que, por conta disto, percebe-se que a
controvérsia já se encontra superada pelo decurso do tempo, não mais se
vislumbrando, neste momento atual, a subsistência do interesse em recorrer, o
qual “reside no prejuízo que a sentença causa à parte e que a autoriza a
pleitear o reexame da causa e nova decisão que melhore a sua situação
jurídica.” (Moacyr Amaral Santos, Primeiras linhas de direito processual
civil, 7.ed., São Paulo: Saraiva, v. 3, p. 85).
O entendimento da jurisprudência em caso análogo, aliás,
é o mesmo do ora explicitado:
REEXAME NECESSÁRIO Mandado de Segurança Pretensão
de atribuição de aulas à impetrante no projeto "Atendimento
Educacional em Ambiente Hospitalar"
Liminar concedida e
confirmada na sentença Encerramento do ano letivo Ausência
superveniente de interesse recursal
Consolidação válida da
situação fática pelo transcurso temporal
Teoria do Fato
Consumado

Recurso
prejudicado.
(Apelação
no
1002673-27.2016.8.26.0506 - 2a Câmara de Direito Público
Rel. Des. Renato Delbianco j. em 30/10/2019).
Desta feita, in casu, é evidente a falta de interesse
recursal superveniente, em face do fato consumado, depreendendo-se que o
recurso em testilha perdeu seu objeto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1003302-40.2019.8.26.0071
6
Ocorrendo
isto,
JULGO
PREJUDICADO
O
RECURSO VOLUNTÁRIO E AO REEXAME NECESSÁRIO, nos
termos supramencionados.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
(assinatura eletrônica)
ED